Tribunal: TJPA
Processo: 0816067-69.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0816067-69.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

SUSCITADO: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL NA COMARCA DE ORIGEM. REMESSA DA GUIA DE RECOLHIMENTO À VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará em face do d. Juízo da Vara de Execuções Penais de Belém/PA, em razão da inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto na comarca de origem. O reeducando foi condenado a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias multa, em regime inicial semiaberto, pelo crime de roubo majorado. Diante da ausência de unidade prisional compatível, a guia foi remetida à VEP da Região Metropolitana de Belém. O Juízo suscitado declinou da competência, afirmando competir ao Juízo da condenação a execução da pena. O d. Ministério Público opinou pela procedência do conflito, a fim de reconhecer a competência do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual Juízo é competente para a execução da pena, diante da inexistência de estabelecimento prisional compatível na comarca de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 65 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984) estabelece que a execução penal compete ao Juízo indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao Juízo da sentença.

4. A Resolução nº 474/2022 do CNJ orienta que a execução penal deve ocorrer na unidade prisional compatível mais próxima do domicílio do apenado, respeitando-se as limitações estruturais das comarcas.

5. A Súmula Vinculante nº 56 do STF dispõe que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime mais gravoso, devendo ser observados os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

6. Nesse contexto, a inexistência de estabelecimento prisional compatível em São Francisco do Pará justifica o deslocamento da execução para a Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, unidade mais próxima com estrutura adequada.

7. A jurisprudência deste Tribunal confirma que, inexistindo unidade prisional compatível na comarca de origem, deve-se deslocar a execução para a unidade prisional mais próxima com condições de cumprir o regime imposto (TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0804264-89.2025.8.14.0000, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 01/04/2025).

IV. DISPOSITIVO

8. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente, declarando-se competente o Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA para processar e fiscalizar a execução da pena.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 65; CF/1988, art. 5º, XLVI; Resolução CNJ nº 474/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 56; STF, RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/05/2016; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0804264-89.2025.8.14.0000, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 01/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em julgar procedente o conflito de competência, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo MM. Juízo da Vara única da Comarca de S. Francisco do Pará, em face do MM. Juízo da Vara de execução penal de Belém/PA.

Alega o MM. Juízo suscitante que o reeducando Irandi Antônio da Silva foi condenado nos autos do processo de execução penal nº 0001203-19.2018.8.14.0096, pelo crime de roubo na forma majorada, a pena de 06 anos e 08 meses de reclusão e 26 dias multa, em regime inicial semiaberto. Aduz que o encaminhamento da guia à VEP de Belém somente foi realizado diante da ausência de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto na Comarca de São Francisco do Pará.

A guia de recolhimento foi expedida pelo Juízo suscitante, bem como encaminhada ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, para fins de início do resgate da pena. Ocorre que o Juízo suscitado, declinou da competência ao Juízo da Vara Única de S. Francisco do Pará, por entender que o Juízo competente para fiscalizar a pena é o Juízo da sentença condenatória, bem como que o apenado não se encontrava em nenhuma das unidades prisionais da Região Metropolitana de Belém.

Sendo assim, o Juízo da
Vara única de S. Francisco do Pará suscitou o presente conflito.

Parecer ministerial pelo conhecimento e procedência do presente conflito,
a fim de ser declarada a competência do MM. Juízo da
vara de execuções penais de Belém/PA.

É o relatório.
Sem revisão.

VOTO

Conheço do conflito.

A questão em discussão consiste em determinar qual Juízo é competente para a fiscalização da execução da pena, considerando a ausência de estabelecimento prisional adequado na Comarca de S. Francisco do Pará.

A Súmula Vinculante nº 56/STF dispõe que:
"A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS."

Justificado, assim, o deslocamento da competência para a Vara de execuções penais de Belém/PA, eis que esta é a unidade prisional mais próxima do domicílio do apenado.

Ressalta-se que com o advento da Resolução 474/2022 do CNJ, reforçou-se a necessidade de observância à realidade estrutural das unidades prisionais, estabelecendo-se que a execução penal deve ocorrer na unidade prisional compatível mais próxima do domicílio do apenado, ou seja, mais próxima de Castanhal/PA (conforme guia de recolhimento de id-28931223).

Considerando que a execução da pena no regime semiaberto não pode ser inviabilizada pela falta de estabelecimento penal adequado na comarca de origem, S. Francisco do Pará, torna-se cabível a transferência para a VEP/RMB, que é a unidade mais próxima apta a dar seguimento à execução.

Nesse sentido:

Direito penal e processual penal. Conflito negativo de competência. Execução penal. Regime semiaberto. Inexistência de estabelecimento prisional compatível na comarca de origem. Remessa da guia de recolhimento para a vara de execução penal da região metropolitana de Belém. Possibilidade. Competência do juízo suscitante. Decisão unânime. 1. (...). 3. O art. 65 da Lei de Execução Penal (LEP) estabelece que a execução penal será de competência do Juízo indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, do Juízo da sentença. 4. A Resolução nº 16/2007-GP/2007 do TJPA determina que, na inexistência de unidade prisional na comarca da condenação, a guia de recolhimento deve ser remetida ao Juízo competente para a execução penal. 5. A Súmula Vinculante nº 56 do STF dispõe que a falta de estabelecimento penal adequado não justifica a manutenção do condenado em regime mais gravoso, devendo ser observados os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. 6. A jurisprudência do TJPA e de outros Tribunais reforça o entendimento de que, na ausência de unidade prisional compatível na comarca de origem, a execução da pena deve ser deslocada para a unidade prisional mais próxima com estrutura adequada ao regime imposto. (...). 7. Conflito de competência conhecido e julgado improcedente, reconhecendo-se a competência do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA para processar e fiscalizar a execução da reprimenda do apenado.
(...).
(TJ/
PA
–
Conflito
de Jurisdição nº 0804264-89.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Seção de Direito
Penal
, Julgado em 01/04/2025).

Portanto, em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo CNJ e o STF, e considerando que a unidade prisional da VEP/RMB é a mais próxima com capacidade de fiscalizar o cumprimento da pena, é cabível a fixação da competência no juízo suscitado.

Ademais, a jurisprudência do TJPA e de outros Tribunais reforça o entendimento de que, na ausência de unidade prisional compatível na comarca de origem, a execução da pena deve ser deslocada para a unidade prisional mais próxima com estrutura adequada ao regime imposto.

Ante o exposto, julgo procedente o presente conflito, declarando a competência do Juízo da
Vara
de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/
PA
para processar e fiscalizar o cumprimento da pena de
Irandi Antônio da Silva.

É o voto.

Belém, 10/12/2025